Tribunal: TCU
Processo: 018.433/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade realizada, no âmbito do Fiscobras 2019, com o objetivo de fiscalizar as obras de ampliação do canal de navegação a jusante da eclusa de Nova Avanhandava e de execução de melhorias no canal de acesso da Eclusa de Ibitinga, ambas na Hidrovia do Rio Tietê, no estado de São Paulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o relatório da auditoria de conformidade realizada, no âmbito do Fiscobras 2019, junto ao Departamento Hidroviário da Secretaria de Logística e Transportes do estado de São Paulo - DH/SP e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit, com o objetivo de fiscalizar as obras de ampliação do canal de navegação a jusante da eclusa de Nova Avanhandava e de execução de melhorias no canal de acesso da Eclusa de Ibitinga, ambas na Hidrovia do Rio Tietê, no estado de São Paulo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as razões de justificativas apresentadas por Vanessa Regina da Silva Pires, Pedro Victoria Junior, Marco Antonio de Araújo e Marcos Vinicius Silva Victorino; 9.2. rejeitar parcialmente as justificativas apresentadas por Osvaldo Padilha Júnior, sem, contudo, aplicar-lhe multa, pelas razões expostas no voto condutor desta decisão; 9.3. rejeitar as razões de justificativas apresentadas por Rinaldo Tacola Filho e Evandro Torquato Sobrado, sem, contudo, aplicar-lhes multa, pelas razões expostas no voto condutor desta decisão; 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.